Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701964-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL RODRIGUES GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de petição, apresentada por Daniel Rodrigues Gomes, na qual pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no processo n° 0735699-54.2024.8.07.0016. Em decisão de ID 62974148, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso inominado, “para manter a tutela de urgência anteriormente deferida de forma que o recorrente seja convocado para a realização das etapas subsequentes, caso consiga aprovação, mantendo-se sub judice a questão relativa à sua inaptidão no exame de saúde”. Todavia, alega o requerente que o Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF deixou de cumprir a decisão por entender que o Curso de Formação de Praças - CFP não estaria incluído na determinação judicial. Decido. Ao conceder efeito suspensivo ao recurso inominado, assegura-se ao requerente o direito de prosseguir no certame, na condição de sub judice. Assim, reitero a decisão de ID 62974148, garantindo ao requerente, caso consiga aprovação, o direito de ser convocado para a realização das etapas subsequentes e para participação do curso de formação de praças (CFP), mantendo-se sub judice a questão relativa à sua inaptidão no exame de saúde. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem e notifique-se o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF e o Comandante Geral da Corporação para que cumpram a decisão. Concedo à presente decisão força de mandado/ofício. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA